Tribunal: TCU
Processo: 023.021/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8082/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.021/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelino Hofman (XXX.488.697-XX); Aloisio Farias (XXX.690.917-XX); Bruno Lang (XXX.474.397-XX); Edvaldo Pereira Calaes (XXX.304.187-XX); Geraldo Gouvea (XXX.297.677-XX); Joao Dervi Gerlin (XXX.125.548-XX); Jorge Liberato (XXX.790.387-XX); Oscar dos Santos Pereira (XXX.024.307-XX); Paulo Cezar Oliveira Martins (XXX.963.707-XX); Valderly Giuberti (XXX.271.017-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.